Tribunal: TJES
Processo: 5000936-64.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000936-64.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA SUFICIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário e extratos de conta corrente, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo. A apelante suscita preliminares de carência de ação por ausência de prova da dívida e falta de notificação extrajudicial, pleiteando, no mérito, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da capitalização de juros e o reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial está devidamente instruída com prova escrita apta a embasar o procedimento monitório; (ii) determinar a aplicabilidade das normas consumeristas a contrato de crédito destinado ao fomento de atividade empresarial; (iii) verificar a legalidade da capitalização de juros; e (v) analisar a subsistência da alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A preliminar de carência de ação deve ser rejeitada, pois a ação monitória está instruída com docuumentos que atendem aos requisitos do art. 700 do CPC. 4. A preliminar de ausência de pressuposto processual não prospera, uma vez que a mora em obrigações positivas e líquidas decorre do simples vencimento, conforme art. 397 do Código Civil. 5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. 6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor é afastada, visto que o crédito foi contratado para incremento e fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, não se caracterizando a destinatária final do serviço. 7. A capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário é legal, por força do inciso I do § 1º do art. 28 da Lei 10.931/2004, desde que pactuada expressamente, como ocorre no caso concreto. 8. A alegação de excesso de execução não pode ser examinada se a embargante descumpre o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exigem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e extratos, constitui prova escrita hábil para o ajuizamento de ação monitória. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o empréstimo bancário visa ao fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica tomadora. 3. A alegação de excesso de execução em embargos monitórios exige a apresentação de memória de cálculo e indicação do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar do fundamento.
Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 397; CPC, arts. 85, § 11, 700 e 702, §§ 2º e 3º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000861-03.2018.8.08.0019, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA
em face da respeitável sentença (
id. 15168934
) proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, título no valor de R$143.308,3 (cento e quarenta e três mil, trezentos e oito reais e três centavos).

Em suas razões recursais (
id. 15168936
), a apelante suscita preliminares de (
i
) carência de ação por ausência de requisito indispensável à instauração de procedimento monitório (prova da dívida) e (
ii
) ausência de pressuposto processual por falta de notificação extrajudicial e protesto.

No mérito, alega: (
iii
) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (
iv
) ilegalidade da capitalização de juros; (
v
) excesso de execução decorrente de encargos indevidos e correção monetária; e (
vi
) reitera o pedido de gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (
id. 15168944
), impugnando a gratuidade de justiça, no mérito, requerendo a manutenção da r. sentença.

Instada a comprovar a hipossuficiência, a apelante procedeu ao recolhimento das custas processuais (
id. 16002510
). Sobre a preclusão das preliminares, manifestou-se no
id. 17358655
, sustentando que as matérias não foram atingidas pela preclusão consumativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000936-64.2023.8.08.0056

APELANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
. A apelante, embora alegue hipossuficiência, efetuou o recolhimento do preparo recursal (
id. 16002510
), conduta que evidencia capacidade financeira para suportar os encargos do processo, inexistindo demonstração concreta de hipossuficiência.

Com relação às questões preliminares ventiladas em apelação, entendo que
não prosperam as alegações de ausência de requisitos para o ajuizamento da ação monitória
.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, têm-se que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Aliado a isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (Súmula 247/STJ).

Na mesma direção, colhe-se da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CISÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, em ação monitória ajuizada para cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, firmada com instituição financeira que foi objeto de cisão parcial, operação que teria transferido o crédito à instituição financeira autora. 2. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo a cisão parcial e por força dela a transferência de direitos e obrigações da instituição cindida à autora da ação monitória, nos termos do art. 229 da Lei n. 6.404/76; e considerou que a cédula de crédito bancário esteve acompanhada de demonstrativo detalhado e atualizado do débito, preenchendo os requisitos para o ajuizamento da ação monitória. 3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a solução da causa, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente. 4. A alegação de ilegitimidade ativa foi afastada pelo Tribunal de origem, que, examinando o teor do instrumento formalizador da cisão parcial, conjuntamente com a documentação que consta dos autos, reconheceu a transferência dos direitos e obrigações sub judice à instituição financeira ora recorrida, em decorrência da cisão parcial, nos termos do art. 229 da Lei n. 6.404/76. A revisão dessa conclusão demandaria, no caso, o reexame de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, nos termos das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
5. O Tribunal de origem concluiu que a cédula de crédito bancário foi acompanhada de demonstrativo detalhado e atualizado do débito, como tal suficiente para embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 247 do STJ.
A revisão dessa conclusão demandaria a incursão em matéria fático-probatória, imprópria em Recurso Especial, nos termos das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ; AREsp 2.356.349; Proc. 2023/0157164-8; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 13/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. AFASTADA. AÇÃO INSTRUÍDA COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC E SÚMULA Nº 247 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXAS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATAÇÃO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL E VULNERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SUPERENDIVIDAMENTO. TESE INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de cédula de crédito bancário, utilização de limite em conta corrente e saldo devedor oriundo de cartão de crédito, inadimplidos pela parte demandada. Discute-se o acerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, por entender preenchidos os requisitos previstos no art. 700 do Código de Processo Civil.
A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não demanda título líquido, certo e exigível, bastando documento idôneo apto a demonstrar a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula nº 247 do STJ. Constatada a presença de documentação suficiente, consistente em contratos, extratos, demonstrativos de débito e comprovação da efetiva disponibilização e utilização dos valores, revela-se indevida a alegação de ausência de liquidez ou necessidade de dilação probatória com perícia.
A simples comparação entre as taxas de juros contratadas e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil evidencia que os percentuais pactuados não superam de forma excessiva a média de mercado, inexistindo abusividade ou onerosidade apta a justificar revisão contratual. A aferição da legalidade das taxas de juros constitui matéria eminentemente de direito, prescindindo de prova pericial contábil quando ausente demonstração concreta de excesso.
Inaplicável o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR aos contratos celebrados com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, inexistindo relação de consumo ou condição de destinatário final, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Alegações genéricas de vício de consentimento e de superendividamento, desacompanhadas de narrativa fática específica e de prova mínima, não são aptas a infirmar a validade dos contratos nem a afastar a pretensão monitória. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0808167-20.2024.8.12.0002; Dourados; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 19/02/2026; Pág. 157)

De detida análise dos autos, verifica-se que a ação foi instruída com a (
i
) Cédula de Crédito Bancário nº 217974-2 (id. 15168430), (
ii
) Termo de Proposta e Adesão (id. 15168884), (
iii
) extratos pormenorizados da conta corrente (id. 15168885 a 15168895) e (
iv
) memória de cálculo da importância devida (id. 15168899).

Logo,
in casu
, presente prova escrita apta a embasar a pretensão monitória.

A tese referente à ausência de notificação extrajudicial da mora e protesto o título, igualmente, não merece acolhimento.

A mora, nas obrigações positivas e líquidas, constitui-se pelo simples vencimento (art. 397 do Código Civil), independentemente de notificação. Ademais, tratando-se de ação monitória fundada em contrato bancário, inexiste exigência legal de prévia notificação extrajudicial ou protesto como condição de procedibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM APELAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECONHECIMENTO. NULIDADE PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PEDIDO INSTRUTÓRIO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXTGRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REQUISITO ATENDIDO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FATO QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO FIRMADO APÓS 31.03.2000. POSSIBILIDADE. LIDE RECONVENCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS FEITOS A MAIOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), apontando com precisão a suposta ocorrência de error in judicando no provimento hostilizado, não há que se falar em vulneração ao princípio da dialeticidade recursal. O art. 141 do CPC estatui o princípio da vinculação do juiz ao pedido, segundo o qual o magistrado decide em consonância e de acordo com os limites do pedido. Já o art. 492 estabelece o princípio da congruência, pois deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Caracteriza-se a sentença como citra petita quando o juiz deixar de analisar todas as questões que foram apontadas pelos litigantes no momento oportuno, ou não enfrentando todos os pedidos formulados na petição inicial ou em sede reconvencional. A ausência de manifestação da parte, quando foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, atrai os efeitos da preclusão, não caracterizando o alegado cerceamento do direito de defesa o julgamento de improcedência dos embargos monitórios por ausência de prova. Na ação monitória, que não se confunde com a ação de execução de título extrajudicial, não se exige a liquidez da dívida, mas apenas a prova escrita sem eficácia de título executivo e o demonstrativo de cálculo da evolução da dívida. Como a pretensão monitória recai sobre créditos constituídos em contrato de cartão de crédito e mútuo bancário, as faturas apresentadas e o extrato de evolução da dívida, acompanhados dos respectivos comprovantes de contratação, são suficientes para instruir a petição inicial.
Não constitui requisito da ação monitória prova de que o devedor tenha sido notificado previamente sobre a existência e vencimento da dívida, motivo pelo qual não se cogita a nulidade da citação por ausência de prévia constituição em mora da parte ré.
É admitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539/STJ. Nos termos da Súmula nº 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inexistindo prova de que a devedora efetuou pagamentos superiores ao montante efetivamente devido, descabe falar em repetição do indébito, o que leva à improcedência do pedido reconvencional. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; APCV 5000497-29.2024.8.13.0331; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 22/01/2026; DJEMG 23/01/2026)

De igual sorte,
inaplicável, à hipótese, a pretendida incidência das normas consumeristas
.
Os autos revelam que o crédito contratado destina-se ao incremento da atividade empresarial e fomento econômico da pessoa jurídica
.

Em casos desse jaez, a aplicação da Teoria Finalista (ou Subjetiva), adotada de forma consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), afasta a caracterização da recorrida como consumidora, uma vez que, ao utilizar os valores contratados para operacionalizar sua atividade econômica, a empresa não retira o serviço do mercado como destinatária final econômica. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA Nº 247 STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DO TAC. CUMULAÇÃO DE CDI E JUROS. CONFIGURADA A MORA. PERÍODO DE NORMALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018). 2. Mérito.
O Col. STJ, aplicado pelo próprio do E. TJES, nas operações de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º, do CDC.
3. Restou comprovada a dívida documentada sem força executiva e o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, bem como que o demonstrativo do débito é suficiente para embasar a ação monitória, em cumprimento ao art. 700, caput, do CPC e a Súmula nº 247 do STJ. 4. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www. Bcb. Gov. BR), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras, apurou-se que a taxa média de juros remuneratórios aplicáveis para crédito pessoal para pessoa jurídica, no momento da formalização do contrato (setembro de 2013), era de 2,05% ao mês e 28,08% ao ano. Entretanto, os juros constantes no demonstrativo do débito variam de 1,471% a 2,001% ao mês (fl. 33), menor do que as taxas médias de juros praticados pelo mercado, fato que revela a inexistência de abusividade da pactuação. 5. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação dastarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. (STJ, RESP 1255573/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Apesar de o contrato ter sido celebrado em 13/09/2014 e de haver previsão na cédula de crédito bancário acerca da TAC, não restou comprovado nos autos que de fato houve a incidência desse encargo. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. º 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que o simples ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora, e ainda, que somente a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade - juros remuneratórios e capitalização - permite o afastamento da mora contratual. 7. Alegando o devedor, em embargos à execução, que o credor pleiteia quantia superior à que lhe é devida, incumbe ao primeiro provar o alegado excesso, não bastando para tanto a apresentação de laudo pericial unilateral, produzido à margem do contraditório. (TJMG; APCV 5017358-25.2016.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 27/10/2021; DJEMG 28/10/2021). (TJES; AC 0000861-03.2018.8.08.0019; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 02/09/2022)

A insurgência contra a capitalização, de similar sorte, não prospera.

Cuida-se de cédula de crédito bancário, título regido pela Lei nº 10.931/2004, a qual, em seu art. 28, § 1º, I, autoriza a capitalização de juros, desde que observados os requisitos legais. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI Nº 10.931/2004. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS. LEGALIDADE. MORA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Marcondes de Castro Pinto e Silvia Regina Scaramussa Malacarne contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédulas de Crédito Bancário e afastou a alegação de ilegalidade dos encargos contratuais. 2. Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e de tarifas, bem como a descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa e se os encargos previstos nas Cédulas de Crédito Bancário, como a capitalização de juros e a cobrança de tarifas, são legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. As questões em discussão são de direito, e a prova pericial não seria útil para a solução do mérito, que se resolve a partir da interpretação dos contratos e da aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.
5. A capitalização de juros é legal. As Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei nº 10.931/2004, que autoriza a capitalização de juros. A pactuação expressa no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541) corroboram a legalidade da cobrança.
6. A cobrança de tarifas é legal. A cobrança de IOF é obrigatória, pois se trata de um tributo. A cobrança da Tarifa de Limite de Crédito não teve sua abusividade comprovada. O STJ entende que a cobrança de tarifas é válida, desde que baseada em serviços efetivamente prestados e previstos em normas do Banco Central. 7. A mora não pode ser descaracterizada, uma vez que não houve o reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade do contrato, requisito indispensável para a sua descaracterização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação Cível conhecida e desprovida. 9. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da desnecessidade da produção de prova pericial, por se tratar de questões de direito. 2. A capitalização de juros é legal em Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada. 3. A ausência de comprovação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato impede a descaracterização da mora." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 371; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Lei nº 10.931/2004; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, EREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); TJES, AC 0001587-51.2016.8.08.0017, Rel.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. (TJES. ApCiv. 0006116-69.2019.8.08.0030. Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira. 1ª Câmara Cível. Julg. 18/11/2025).

No caso concreto, a documentação aponta pactuação expressa, atendendo à diretriz firmada, o que inviabiliza a pretensão de afastamento genérico do encargo.

No tocante ao alegado excesso de execução, incide disciplina processual específica.

O artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, ao alegar excesso, o embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado. A inobservância do ônus atrai a consequência prevista no § 3º do mesmo dispositivo, com a rejeição do fundamento.

Na espécie, a apelante não indicou valor incontroverso nem apresentou memória de cálculo idônea apta a demonstrar, de modo objetivo, a suposta cobrança excedente. A alegação permanece, assim, genérica e desacompanhada do suporte mínimo exigido em lei.

Ainda, a correção monetária não configura acréscimo indevido, mas mero mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda, preservando a expressão real do crédito.

Ainda que a recorrente afirme periodicidade irregular, não demonstra o alegado, tampouco indica parâmetros alternativos ou quantificação do suposto excesso, o que impede o acolhimento da tese.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.